Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702551-45.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENICE NASCIMENTO DE SOUZA COSTA, OLDAIR FRANCISCO DE SOUZA, ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA, OLDENEY FRANCISCO DE SOUZA, OLIVAR NASCIMENTO DE SOUZA, ORLEY FRANCISCO DE SOUZA, OSMILDO FRANCISCO DE SOUZA APELADO: GLAUBERTH BARBOSA NOGUEIRA, OCIMAR FRANCISCO DE SOUZA, ORLANDO GUSTAVO DE SOUSA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposto pelos réus ELENICE NASCIMENTO DE SOUZA COSTA, OLDAIR FRANCISCO DE SOUZA, ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA, OLDENEY FRANCISCO DE SOUZA, OLIVAR NASCIMENTO DE SOUZA e ORLEY FRANCISCO DE SOUZA, OSMILDO FRANCISCO DE SOUZA, desacompanhado de preparo. Conquanto a gratuidade de justiça tenha sido concedida na Instância de origem aos réus ELENICE NASCIMENTO DE SOUZA COSTA e OLDAIR FRANCISCO DE SOUZA, não consta notícia de que os demais réus tenham sido beneficiados com o mesmo benefício. Não há sequer pedido formulado nesse sentido. Por conseguinte, intimem-se os demais recorrentes para recolherem o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora